Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730932-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CERTIFICADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDOS: ROGERIO FAVARETTO, DALCA SOARES DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança dos valores referentes ao seguro prestamista e condenar as rés, solidariamente, a restituírem o valor correspondente. 2. Conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Recurso da parte autora não conhecido por ser deserto. 3. Nos termos do § 6o do art. 1007 do CPC, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. Na hipótese, embora juntado tardiamente atestado médico, não foi demonstrado efetivamente o justo impedimento para a comprovação regular do preparo, mormente em razão da simplicidade da operação, que pode ser feita eletronicamente, até mesmo por meio do aparelho celular. 4. O parágrafo único do artigo 7o e § 1o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor atribuem responsabilidade solidária a todos os participantes da cadeia de consumo que concorrerem para os danos suportados pelo consumidor. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contratação de seguro prestamista não se revela, por si só, revestida de abusividade, sobretudo por atender aos interesses do próprio consumidor. No entanto, deve ser respeitada a liberdade de escolha do contratante, que não pode ser compelido a contratar o seguro oferecido pela própria instituição financeira fiduciante, sob pena de configurar a prática de venda casada. 6. Recurso dos autores não conhecido. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso IV, da Lei 9.514/97, sustentando a legalidade da cobrança do seguro prestamista, tendo em vista que livremente contratado. Acrescenta que tal seguro tem o condão de viabilizar a operação do crédito imobiliário e proteger todas as partes envolvidas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA NAZIMA, OAB/SP 169.451. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 5o, inciso IV, da Lei 9.514/97, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] apesar das declarações das requeridas no sentido de ter sido oportunizada aos compradores a livre escolha da seguradora, não há nos autos qualquer documento capaz de corroborar suas alegações, mormente porque a previsão do seguro foi inserida no bojo da escritura pública, já determinando a adesão ao seguro fornecido pela instituição indicada [...] repisa-se, não existe nos autos provas de que o seguro foi contratado por meio de apólice ou de que houve o repasse do respectivo valor para alguma seguradora” (id. 19777107 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do "Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual 'a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial'" (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA NAZIMA, OAB/SP 169.451. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016